Tribunal: TJMT
Processo: 1008152-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008152-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ - CPF: 006.874.761-60 (AGRAVADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), LIRIAN KELI DOS SANTOS - CPF: 691.687.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008152-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – ASSINATURA APENAS DOS ADVOGADOS – DISCORDÂNCIA DOS TERMOS PELO AGRAVADO – EFICÁCIA COMPROMETIDA – RETRATAÇÃO POSTULADA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a homologação de acordo extrajudicial sem a anuência válida de ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1008152-08.2021.8.11.000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, indeferiu pedido de homologação de acordo extrajudicial.

A agravante alega que no decorrer do processo houve consenso entre as partes, em 09/02/2021 foi protocolada a respectiva minuta para homologação, e posteriormente o agravado pleiteou a nulidade dos termos convencionados.

Sustenta que “
os agravados não apresentaram qualquer situação posterior que possibilite a desconsideração da transação, agindo, eles, como se incapazes os fossem para mensurar e firmar acertos referentemente a seus direitos, prática esta que, além de violativa à boa-fé contratual é de toda enfraquecida pelo fato de terem, os agravados, quando da formalização da transação, sido assistidos por seu mandatário, o que enrobustece ainda mais a tese da imprescindibilidade de mantença e homologação do acordo.”

Contraminuta no Id. 90345493.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial.

Em 13/12/2017 as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de unidades imobiliárias constituídas pelos Lotes n. 5 e 6 da Quadra 04 do empreendimento denominado Jardim Toledo, no município de Barra do Garças.

Sob a alegação de dificuldade financeira, o agravado ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas.

Em 09/02/2021 a agravante juntou aos autos termo de Transação (Id. 52940366, fl.06)
assinado apenas pelos respectivos advogados
, no qual foi convencionado o distrato e consequente devolução dos R$ 47.000,00 já pagos pelo agravado.

Este, porém, dois dias após a juntada do referido documento (11/02/2021), pleiteou a não homologação do acordo extrajudicial, visto que constatou que os cálculos estavam equivocados e o montante combinado não seria suficiente para quitar o que pagou pelos dois lotes. Argumentou também que, além do mais, seu nome permaneceu nos cadastros de inadimplentes por 20 meses (Id. 86915982).

Na contraminuta, aduz que a agravante agiu de má-fé no momento do acordo, e para demonstrar juntou à lide
print
de tela de celular com mensagens de 10/02/2021 em que ele informa à advogada da requerida o equívoco no aceite dos termos assentados, já que o valor não seria justo (Id. 90345493).

O juízo de origem indeferiu o pedido de homologação sob o fundamento de ausência do elemento volitivo, indispensável à transação (Id. 86915983).

Se o agravado discordou expressamente da homologação, é evidente que não está comprovada a sua anuência, requisito imprescindível tanto à negociação como à sua confirmação oficial para que, dessa forma, tenha vigência e força obrigatória.

Sobre a matéria, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva consignou o seguinte:

“2. A transação constitui acordo de vontades das partes que, mediante concessões recíprocas, previne ou evita um litígio.
3. Se, na transação em processo judicial, uma das partes retratou-se antes da homologação, desaparece a convergência de vontades, que é elemento fundamental do negócio jurídico, o qual passa a ser inexistente
. Esta circunstância impede a homologação pleiteada e a respectiva execução.”
(STJ, REsp. 1324090 MG 2011/0128778-3, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no DJ de 03/04/2013).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - UNIÃO ESTÁVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS -
ACORDO NÃO HOMOLOGADO -
DESISTÊNCIA
- SÚMULA 83/STJ - INCIDÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I.
A homologação judicial é essencial para a validade do ato, e que, para tanto, o acordo deve vir precedido da anuência de ambas as partes, demonstrando a convergência de interesses. Incidência da Súmula/STJ 83
. II. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido
.” (AgRg no REsp 895.282/RS, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/05/2011, DJe de 26/05/2011).

Posto isso, fica impedida a homologação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021